Tribunal: CARF
Processo: 10945.720627/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720627/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
LUCY TEREZINHA WERNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
RENDA DISPONÍVEL. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
INCOMPATIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito que se revelam
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam
renda presumida, repousando sobre ele o ônus da prova de elidir o lançamento
- ex vi do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUCY TEREZINHA WERNER
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 264.903,48
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720627/2012-16
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720627/2012-16

(duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), em razão
da omissão de rendimentos, caracterizada por sinais exteriores de riqueza, relativamente aos
anos-calendários de 2007 e 2008.
De acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal, intimada a ora recorrente
para que apresentasse o seguinte:
1 -Manifestar-se, por escrito, acerca da correção das informações contidas nos
Demonstrativos de Variação Patrimonial Fluxo de Caixa Financeiro, que
seguen anexos.
2 - Havendo correções ou complementações a serem feitas, apresentar
documentação hábil e idônea para corroborar as modificações propostas.
3- Na eventualidade da ocorrência de separação judicial ou divórcio entre a
intimada e ERCI JOÃO WERNER, nos anos de 2007, 2008 ou 2009, deverá
ser apresentada documentação comprobatória do fato e cópia da sentença
homologatória da partilha dos bens do casal. (f. 15)
Em resposta, apresentada discordância com o demonstrativo de variação
patrimonial e fluxo de caixa, sob o argumento de não ter tido acesso à documentação que instruiu
a fiscalização do ex-cônjuge. Acrescentou que pelo conhecimento que tinha poderia assegurar
que pagamentos de despesas e duplicatas da empresa E.J. Werner & Cia Ltda. Eram pagos com
cartões de crédito emitidos em nome da pessoa física.
Às f. 21-417 acostados os documentos extraídos da fiscalização em face do ex-
cônjuge da ora recorrente.
Cientificada da lavratura do auto de infração apresentou peça impugnatória (f.
448/471) narrando como eram os negócios conduzidos na sua empresa em parceria com o seu
ex-cônjuge. Apresenta duas tabelas na tentativa de comprovar que as despesas pagas em fatura
de cartão de crédito da pessoa física eram, em verdade, da pessoa jurídica. Diz ter feito “ muitas
misturas entre pessoa jurídica e pessoa física [e, por isso,] busc[a] indícios parciais do que na
realidade aconteceu.” (f. 469) Pede o afastamento da autuação, seja no tocante à omissão de
rendimentos, seja quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto.
A DRJ, após aclarar que discute-se nos presentes autos tão-somente a
constatação de sinais exteriores de riqueza, prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. TRIBUTAÇÃO. GASTOS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
O sinais exteriores de riqueza não justificado por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na apuração
desses valores os pagamentos de faturas de cartões de crédito devem ser
incluídos como dispêndios de recursos do titular. (f. 506)

Intimada, interpôs recurso voluntário em 05/06/2013 (f. 518/521), limitando-se
asseverar que
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720627/2012-16

[r]econhec[e] o que fize[ram]. Mas temos a certeza de que o fizemos
ingenuamente sem a intenção de sonegar impostos. Por este motivo mesmo é
que fizemos de uma maneira clara, sem nada esconder. Quando uma pessoa
comete um crime ou uma deslealdade, não faz de uma maneira tão aparente.
Então, acreditamos que em certo momento hão de reconhecer.

Temos até um incomodo com o termo "sinais exteriores de riqueza". Sabemos
que faz parte da legislação. Mas, do jeito que aconteceu, não tivemos
acréscimo patrimonial nenhum nessa lamentável operação. Aliás, nesse caso o
termo correto seria "sinais exteriores de pobreza" ou "prejuízo".
O acontecido tem sinais bem característico. Fizemos uma mistura muito grande
de pessoa física com pessoa jurídica, como se fosse tudo isso uma verdadeira
"empresa familiar".
Pagamos títulos devidos pela empresa EJ. Werner e Cia Ltda, com nosso cartão
de crédito particular. Mas esses títulos, na contabilidade, foram quitados
também pela Empresa. E, ainda mais, esses títulos referiam-se a compra de
mercadorias para revenda desta mesma empresa. Essa relação entre quitações
de pagamentos com cartão de crédito e pagamentos também na empresa estão
aqui registrados não de maneira total, mas parcial para que fique caracterizado
esta relação, como consta do ANEXO I. Neste anexo, relacionamos uma boa
parte dos pagamentos feitos por Cartão de Crédito em 2008 que também foram
pagos pela Empresa. Verifiquem, os senhores, no Anexo, registrado ao lado a
folha em que estão registrados na Contabilidade, numa listagem de pagamento
de fornecedores extraído do Livro Razão. Isso o fizemos para demonstrar
efetivamente o que foi feito com os demais títulos e duplicatas pagas no ano de
2007, 2008 e 2009.
(...)
Quem sabe, quando do julgamento deste Conselho, teremos oportunidade de
apresentar pessoalmente documentos e livros fiscais onde consta o que aqui
relacionamos e, ainda mais, as faturas dos Cartões de Crédito pedidas na
Justiça.
Também para que este Egrégio Conselho possa analisar com mais detalhes,
solicitados que seja considerado anexo o resultado de nosso pedido judicial
feito para que a mantenedora do Cartão de Crédito a que fizemos uso nos
forneça as faturas mensais detalhando todos os pagamentos efetuados através
dele, principalmente os pagamentos a Pessoas Juridicas. Achamos fundamental
ter em mãos esses documentos para testemunhar com mais precisão neste
processo ou, em outro que possamos dar entrada até se constituir um
julgamento pleno do direito.
Considerem-se também os anexos constantes deste Processo, já apresentados
anteriormente. (f. 519/520)

Replica a apresentação de alguns documentos outrora juntados, além de petição
inicial de pedido de exibição de faturas e extratos (f. 527/531)

É o relatório.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720627/2012-16

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas nas peças impugnatória e recursal.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Conforme relatado, em sua impugnação demonstra insurgência com o
lançamento apresentando planilhas de elaboração própria que, ao seu sentir, afastariam a
autuação. Já nas razões recursais relata as dificuldades no exercício da atividade empresária,
reconhece o equívoco perpetrado e sinaliza querer postergar a juntada de provas para após a
apresentação das razões recursais, eis que pretende “apresentar pessoalmente documentos e
livros fiscais onde consta o que aqui relacionamos e, ainda mais, as faturas dos Cartões de
Crédito pedidas na Justiça.” (f. 520)
Olvida-se que o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam
todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. De toda sorte,
embora mencione a produção extemporânea de provas, sequer a leva a cabo.
Além da discrepância entre as teses lançadas e a evidente ausência de provas,
vislumbro ainda violação ao princípio da dialeticidade. Caberia a recorrente impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido; não discorrer sobre o ato “ingenuamente [perpetrado] sem a
intenção de sonegar impostos”. Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia
o processo administrativo fiscal, bem como por força da primazia da solução de mérito expressa
no CPC, cuja aplicação é neste âmbito subsidiária, conheço do tempestivo recurso, presentes
os pressupostos de admissibilidade.
Nos termos do art. 6o da Lei no 8.021/1999, ultimado o arbitramento dos
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720627/2012-16

§2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Assim, consideram-se sinais exteriores de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, caracterizando-se a omissão de
rendimentos, cujo ônus da prova de elidí-la repousa sobre os ombros da ora recorrente.
A DRJ, para rechaçar a pretensão da ora recorrente, destaca que
também na impugnação não houve apresentação ou justificativas inequívocas
que demonstrassem a vinculação entre os gastos efetuados com o cartão de
crédito e os lançamentos contidos na escrita contábil da empresa. Os anexos
apresentados pelo Contribuinte na Impugnação também não demonstram a
citada vinculação, somente são pagamentos que o defendente alega serem
pagamentos feitos a pessoa jurídica. Registre-se que é necessário que haja
demonstração da efetiva correlação entre cada gasto feito com cartão de
crédito e as supostas despesas feitas no interesse da empresa. (f. 511)

Não tendo se desincumbido o ônus probatório que lhe competia, há de ser
mantida a autuação. Confira-se posicionamento idêntico externalizado em precedente deste eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam
renda presumida.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99. (CARF. Acórdão no 2402-009.630, sessão de 11 de mar. 2021)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720627/2012-16

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 538
DF CARF MF
Original